Tribunal: TJDFT
Processo: 0747794-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747794-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEILA ROBERTA RODRIGUES FEITOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KEILA ROBERTA FEITOSA DUARTE contra decisão de ID 215725927, proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0717734-57.2024.8.07.0018 proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Em suas razões (ID 66003342), a agravante aduz que ajuizou o cumprimento de sentença de forma individualizada em virtude da Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, na qual se pretendia a condenação do Distrito Federal para que procedesse com a imediata implementação da 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, a partir de 01 de novembro de 2015, com o pagamento retroativo desta data até a efetiva implementação do reajuste, com seus devidos reflexos. Alega que o Tema Repetitivo 1169 trata sobre a necessidade de liquidação prévia nos casos em que a sentença condenatória é genérica, porém, este não é o caso da presente execução, pois o título judicial coletivo apresentou todas as questões devidamente individualizadas e claras, não se caracterizando como título genérico. Argumenta que valor exequendo é liquidável por mera operação aritmética, o que confere certeza e liquidez à obrigação. Assim, a suspensão da execução, contraria o princípio da celeridade processual, insculpido no art. 4o do CPC, como também inviabiliza o acesso à Justiça, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Colaciona julgados do TJDFT favoráveis à tese apresentada no sentido de que não há aplicabilidade do Tema 1169 nos casos de execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública é pautada em meros cálculos aritméticos. Defende a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de seja imediatamente restabelecida a tramitação do cumprimento de sentença originário, assegurando o direito de ver seu crédito efetivamente adimplido. No mérito, requer o provimento do agravo, para determinar que se mantenha o tramite processual do cumprimento individual de sentença coletiva, revogando a decisão do Juízo a quo que suspendeu o feito. Preparo regular (ID 66008723). É o relatório. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, o fundado receio de dano não se faz presente. Limitou-se a exequente agravante a afirmar, genericamente, que “a manutenção da suspensão do cumprimento da sentença ocasiona prejuízos irreparáveis ao Agravante, que tem o direito de ver sua decisão judicial cumprida em tempo razoável”. Contudo, não apresentou qualquer argumento específico ou prova concreta de que haverá perecimento de direito, caso tenha que aguardar o julgamento do mérito do agravo pelo Colegiado. Ademais, convém ressaltar que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal/efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Dispensada a intimação da parte executada agravada para contrarrazões, uma vez não perfectibilizada a triangulação processual na origem. Brasília – DF, 8 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora